Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-10.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709717-10.2025.8.07.0014 APELANTE: FELIPE LOPES FRANCA APELADOS: MARIA JULIANA ROCHA HOSKEN, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 77918603, dê-se vista à Defesa de MARIA JULIANA ROCHA HOSKEN para apresentar contrarrazões ao recurso do querelante FELIPE LOPES FRANCA. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.